Tribunal: STF
Processo: ARE 1507722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS DE APELAÇÃO, E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.



    RECURSO DA RÉ - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CADEIA DE CONSUMO LEGITIMIDADE DA RECORRENTE QUE RESULTOU CONFIGURADA NOS AUTOS PRELIMINAR REPELIDA RECURSO NÃO PROVIDO.



    RECURSO DA RÉ ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, E COM O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR COMPENSAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA NEGATIVA DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA AO AUTOR FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO DO AUTOR PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA VALOR DE COMPENSAÇÃO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), E QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU MESMO EXCESSIVO VALOR QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA REPARAR OS MALEFÍCIOS SUPORTADOS PELO AUTOR - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA SUFICIENTE PARA A ESPÉCIE HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES - RECURSOS NÃO PROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e XXXV; e 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente